Tribunal: TJDFT
Processo: 0723572-14.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723572-14.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GALERIA COMERCIAL TAGUATINGA LTDA - ME APELADO: MUSTAFA ABDULLAH HUSSEIN D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por GALERIA COMERCIAL TAGUATINGA LTDA - ME contra a sentença que, nos autos dos embargos à execução promovidos por MUSTAFA ABDULLAH HUSSEIN em desfavor da ora apelante, julgou procedente o pedido e julgou extinto o processo de execução no 0723572-14.2024.8.07.0007, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, c/c art. 801 e 803, I, do CPC (ID 73458919). A apelante não é beneficiária da gratuidade de justiça e não recolheu o preparo quando interpôs o recurso de apelação de ID 73458921. Foi determinado o recolhimento em dobro no ID 73602473, contudo, a apelante não atendeu a determinação, transcorrendo in albis o prazo concedido para recolhimento do preparo recursal (ID 74009699). Brevemente relatado. Decido. O recurso revela-se inadmissível, ante a ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” No caso, vislumbra-se que apesar de intimada a efetuar o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 dias, a recorrente não atendeu a determinação. Nesse quadro, não efetuado o recolhimento do preparo recursal, revela-se caracterizada a deserção do recurso impondo-se o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, consoante arts. 1.007, §4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora